Tribunal: TJDFT
Processo: 0753488-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753488-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLE MONTENEGRO LUZARDO BICCA AGRAVADO: HOSPITAL SAO CARLOS S.A., MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILLE MONTENEGRO LUZARDO BICCA contra a decisão de ID 178631720 proferido pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719483-68.2021.8.07.0001 ajuizado por HOSPITAL SAO CARLOS S.A. e MARIA IMACULADA GORDIANO OLIVEIRA BARBOSA. Nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, considerando os Temas 99,112 e 176 do STJ, por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, INTIME-SE o agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretender, apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator